Tribunal: TJES
Processo: 5000156-91.2023.8.08.0067
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000156-91.2023.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: LUCAS OLIVEIRA DA SILVA MATTOS
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000156-91.2023.8.08.0067

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: LUCAS OLIVEIRA DA SILVA MATTOS

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. GUSTAVO MATTEDI REGGIANI

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DA LINHA TELEFÔNICA INDEVIDAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECONHECIDA. EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização movida por
LUCAS OLIVEIRA DA SILVA MATTOS
em face de
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
Narra o autor, em síntese,
que é titular de linha de telefonia móvel perante a requerida e não conseguiu pagar as faturas dos meses novembro e dezembro de 2022 e janeiro de 2023, quitando-as, integralmente, em fevereiro de 2023. Afirma que mesmo após o pagamento, sua linha ficou suspensa e, posteriormente, foi cancelada pela requerida, sem qualquer aviso prévio. Requereu o restabelecimento da linha e indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 8818072), a requerida alegou que o cancelamento da linha telefônica se deu em razão de inadimplência, não havendo que se falar em falha na prestação de serviços a ensejar dano moral.

A sentença proferida (ID. 8818077) pelo juízo singular dispôs que:

“Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA PETIÇÃO INICIAL,
resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I do CPC, para
CONDENAR
a parte requerida a realizar o desbloqueio/restabelecimento da linha telefônica
(27)99952-6615
. O prazo para o cumprimento da obrigação é de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de descumprimento. A citada multa fica limitada ao valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais); bem como para
CONDENAR
a requerida ao pagamento de indenização por danos morais em favor da parte autora no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
. Incidirá correção monetária a partir da presente data, conforme orienta a Súmula 362, do Superior Tribunal de Justiça. Os juros moratórios, de 1% ao mês, incidirão a partir da data da citação.”

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 8818080). Em suas razões, alega que não houve falha na prestação do serviço ofertado, entendendo que não restou demonstrado o nexo causal entre os fatos narrados e sua conduta. Sustenta a inexistência de danos morais a serem pagos. Requer a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a ação. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

Intimada, a parte autora apresentou contrarrazões (ID. 8818083), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Clara é a natureza desta relação, uma vez que a parte autora firmou contrato de prestação de serviços de telefonia junto à recorrente. Assim, tem o consumidor, por força do art. 6º, inciso VIII, direito a inversão do ônus da prova por ser esta uma relação de consumo.

Ademais, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (art. 6º, inciso VI e artigos 12 a 25, todos do CDC).

Por conseguinte, era ônus da requerida comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo dos direitos autorais. Mormente, os documentos apresentados tanto em sede de contestação, quanto em recurso não foram suficientes para comprovar a legalidade do
cancelamento da linha telefônica.
Isto porque, a recorrente valeu-se apenas de telas sistêmicas, a fim de comprovar suas alegações.

No que tange à admissão de telas sistêmicas como meio de prova, acompanho o entendimento que prevalece nos tribunais, no sentido de que configura prova unilateral imprestável à finalidade intencionada. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito c/ c devolução de valores pagos e indenização por danos morais. Inscrição do nome da autora no serviço de proteção ao crédito. Contratação do serviço não demonstrada nos autos.
Tela sistemica que não comprova a existência de relação jurídica entre as partes por se tratar de documentação unilateral.
Dever de indenizar demonstrado. Configuração de dano in re ipsa que dispensa a prova da ofensa a honra objetiva da pessoa jurídica. Valor da indenização por dano moral fixado adequadamente pelo juízo de direito a quo. Restituição do valores pagos indevidamente. Impossibilidade de restrituição em dobro em face da não comprovação da ma-fé. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJPR; ApCiv 1638986-9; Apucarana; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior; Julg. 06/07/2017; DJPR 24/07/2017; Pág. 217)

Coaduno, assim, com o entendimento do juízo
a quo
nos seguintes termos:

“Pois bem. Em que pese ter sido constatada uma inicial inadimplência do consumidor em relação ao contrato de telefonia, não nos autos comprovação de que tenha a requerida cumprido com as formalidades prévias ao cancelamento da linha telefônica que são exigidas pela ANATEL (Resolução nº 632 de 2014).

Nesse contexto, é importante destacar que é consumerista a relação jurídica de direito material mantida entre as partes. Em função disso, a teor do disposto no despacho inicial, o ônus da prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo dos direitos da parte autora pertencia à fornecedora do serviço de telefonia.

Assim, para a improcedência dos pedidos formulados na peça de ingresso, bastaria que a parte requerida demonstrasse ter cumprido as formalidades estabelecidas pela normativa da ANATEL antes do cancelamento da linha telefônica, o que não ocorreu.

Diante da fundamentação supramencionada,
não há conclusão diversa do reconhecimento da ilicitude do cancelamento da linha telefônica da parte autora
.”

Deste modo, entendo que houve falha no serviço que se caracterizou, pois a requerida não logrou êxito em comprovar que o cancelamento da linha telefônica se deu em razão de inadimplência, ônus que lhe cabia (Art. 6º, VIII, do CDC).

Sobre os danos morais, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)